Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-94.2020.8.11.0051
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001510-94.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), STEPHANIE DE SOUZA SILVA - CPF: 017.607.101-64 (APELADO), IVAN MENDES MALHEIROS JUNIOR - CPF: 992.467.751-04 (APELADO), FABIELI AGOSTINETTO - CPF: 930.869.111-15 (APELADO), JULIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 730.330.901-25 (APELADO), LUCAS ODINEY RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 040.740.471-60 (APELADO), DANIEL PEREIRA DIAS - CPF: 568.686.001-78 (APELADO), DANIELA IVO DOS SANTOS - CPF: 029.607.511-67 (ADVOGADO), MARCELO JOSE DA SILVA MARIN - CPF: 054.355.189-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANUELINA REGNIERO NALON (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS ODINEY RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 040.740.471-60 (VÍTIMA), JULIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 730.330.901-25 (VÍTIMA), FABIELI AGOSTINETTO - CPF: 930.869.111-15 (VÍTIMA), DANIEL PEREIRA DIAS - CPF: 568.686.001-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO JOSE DA SILVA MARIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §4º, INCISOS II E IV – CRIME CONTINUADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DEFENSIVO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE PESSOAS E MEIO FRAUDULENTO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – AUMENTO INIDÔNEO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PENA REDIMENSIONADA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

O liame subjetivo
necessário para configurar a incidência da qualificadora do concurso de pessoas ficou demonstrado pelas palavras das vítimas e testemunhas, bem como pelas imagens de circuito interno de TV.

De rigor a manutenção da qualificadora do inciso II do §4º do art. 155 do CP, uma vez que o apelante tentou distrair a vendedora, a fim de consumar o delito.

"(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. (...)”
(STJ, PExt no HC 511.798/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001510-94.2020.8.11.0051

APELANTE: MARCELO JOSE DA SILVA MARIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
3º Vara da Comarca de Campo Verde
, que condenou
Marcelo José da Silva Marin
à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes inscritos no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, em relação ao primeiro e segundo fatos descritos na denúncia; no art. 155, §4º, incisos II e IV, do mesmo
codex
, por duas vezes, em relação ao terceiro e quarto fatos narrados na exordial acusatória, todos em continuidade delitiva; e à pena de
advertência
, pela conduta inscrita no art. 28 da Lei n° 11.343/06, alusivo ao quinto fato.

A inicial acusatória narra os seguintes eventos delituosos (id. 65080969):

“
1º fato
: No dia 22/05/20, no período matutino, os denunciados foram até ao estabelecimento denominado Loja Avenida, situado na Avenida Brasil, n.º 430, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, se passando por clientes, para desviar a atenção de funcionários, de forma a facilitar a subtração de objetos. Assim, os denunciados conseguiram subtrair uma jaqueta, de cor “camuflada”, marca “Auth”, que estava em uma “arara”, do lado de fora da loja, e depois se evadiram.

2º fato
: Apurou-se, ainda, que na mesma data, os denunciados também adentraram no estabelecimento denominado Loja Econômica, situado na Avenida Brasil, n.º 10, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, novamente se passando por clientes, com o intuito de desviar a atenção de funcionários e facilitar a subtração de objetos. Deste modo, os denunciados subtraíram uma bermuda, de cor cinza, marca “Cobra D’Água”, uma bermuda, de cores verde e preta, marca “Maresia”, e uma camiseta, de cor branca, marca “Cobra D’Água”, e se evadiram.

3º fato
: Restou apurado, outrossim, que no dia 23/05/20, por volta de 11h15min, os denunciados adentraram no estabelecimento denominado Loja Sits Infantil, de propriedade da ofendida Fabieli Agostinetto, situado na Rua Belém, n.º 886, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, se passando por clientes, tal como vinham fazendo anteriormente, de forma a distrair funcionários, para facilitar a subtração de objetos. Na oportunidade, os denunciados subtraíram uma jaqueta, de cores cinza e preta, marca “Bd&co”, uma bermuda de cores preta e cinza, marca “Bd&cmpny”, e um boné, de cor cinza, marca “Gogirl” e se evadiram.

4º fato
: Apurou-se, também, que no dia 25/05/20, no período matutino, os denunciados adentraram no estabelecimento denominado Loja Pintando o Sete Dia a Dia, de propriedade da ofendida Juliana Rodrigues da Silva, situado na Avenida Mato Grosso, n.º 741, Apto 02, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, mais uma vez se passando por clientes, para desviar a atenção de funcionários e facilitar a subtração de objetos. Dessa maneira, os denunciados conseguiram subtrair uma jaqueta, marca “Calvin Klein” e um colete, de cor preta, marca “Calvin Klein”, evadindo-se logo em seguida.

5º fato
: Restou apurado, ademais, que os denunciados guardaram os objetos subtraídos no Hotel São Pedro, onde também tinham em depósito uma pedra de pasta base de cocaína, para consumo pessoal” – sic.

A denúncia descreve que o apelante praticou o delito com a corré
Manuelina Regniero Nalon
, no entanto, no decorrer da instrução, a ação penal foi desmembrada, porquanto a denunciada faz jus

ao benefício do acordo de não persecução penal.

Inconformada, a defesa postula a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, inscrita no inciso IV do § 4º do art. 155, do Código Penal, em relação a todos os crimes de furto.

Além disso, a defesa requer a extirpação da qualificadora
“fraude”,
disposta no inciso II do § 4º do art. 155, do Código Penal, em relação ao furto da Loja Pintando o Sete Dia a Dia (fato n. 4), porquanto sustenta que
“
a condenação quanto a qualificadora da fraude foi fundada pelo ouvir falar da proprietária da loja – testemunha indireta – que teria ouvido falar por sua funcionária – NÃO IDENTIFICADA - que teria havido utilização de ardil”
(id. 65085519 – p. 18).

A defesa postula, ainda, que a pena-base seja redimensionada próxima ao mínimo legal, reduzindo-se a fração aplicada pela juíza
a quo.

Por fim, a defesa aponta erro material quando da aplicação da fração de 1⁄4 (um quarto) em virtude da continuidade delitiva.

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
pugnou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id.
65085523
).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
desprovimento
do recurso (id.
69702978
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO JOSE DA SILVA MARIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa requer o decote da qualificadora do concurso de pessoas, inscrita no inciso IV do § 4º do art. 155, do Código Penal, em relação a todos os crimes de furto.

Para tanto, argumenta que o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas se deu com base em elementos meramente informativos, o que não pode subsistir, ante o princípio da presunção de inocência.

O pleito não
merece acolhimento
.

Ao contrário do que alega a defesa, a qualificadora prevista no inciso IV do § 4º do Código Penal encontra amparo nos elementos probatórios dos autos, especialmente pelo o que declarado pelas vítimas
Fabieli Agostinetto
e
Juliana Rodrigues da Silva
.

A magistrada sentenciante, com muita perspicácia, bem expôs os elementos de convicção produzidos, assim, a fim de evitar tautologia, transcrevo parte do édito condenatório:

“(...)
a testemunha Daniel Pereira Dias
(1° FATO), durante a instrução criminal, relatou que é gerente da Loja Avenida,
confirmou que a jaqueta subtraída e localizada em posse dos Acusados era do estabelecimento comercial Loja Avenida
, porém o furto foi percebido somente depois e mediante reconhecimento da peça de roupa na Delegacia de Polícia. Em liame, ressai o depoimento da testemunha Lucas Odiney Rodrigues de Araújo, em Juízo, que é gerente da Loja Econômica, narrou que somente tomou conhecimento do furto após a apreensão das peças de roupas da loja em posse dos Acusados, e as reconheceu na Delegacia de Polícia.
Igualmente, nesta oportunidade, foi ouvida a vítima
Fabieli Agostinetto
, proprietária da Loja Sits Infantil, esta relatou que os Acusados foram atendidos normalmente e percebeu o furto somente quando encontrou uma etiqueta de roupa caída na rua, ocasião em que verificou as câmeras de segurança e viu que
os Réus escondiam
as roupas furtadas debaixo das suas, reconhecendo as peças apreendidas na Delegacia de Polícia.
Por fim, extrai-se o
depoimento da vítima
Juliana Rodrigues da Silva
, proprietária da Loja Pintando o Sete dia a dia, a qual relatou que já havia sido comunicada dos furtos praticados por um casal, o qual, também, esteve na sua loja, diante disso
foram verificadas as câmeras de segurança, onde constatou que havia um volume debaixo das roupas dos réus e depois que saíram ficaram cabides vazios
, o que não é de praxe. Por fim, reconheceu as peças de roupas apreendidas com os Acusados na Delegacia de Polícia. Ademais, a autoria delituosa restou confirmada pelas pela investigadora da Polícia Civil inquirida durante a instrução criminal, conferindo plausibilidade à procedência da ação.
Em consonância, pelas circunstâncias do crime, mormente ter sido o denunciado flagrado pelos Investigadores da Polícia Civil em posse das res furtiva, no quarto de hotel que estavam hospedados
,
além de ter sido identificado pelas câmeras de segurança, conclui-se pela configuração da autoria delitiva do denunciado
. Sobre o tema, destaca-se o recurso REsp 1.524.450, que tratou do crime de furto, sob a relatoria do ministro Nefi Cordeiro, foi definida a seguinte tese: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".
Portanto, considerando que as testemunhas e vítima foram uníssonas em descrever o episódio espúrio descrito na exordial, conclui-se pela procedência total da inicial.
(...)” –
sic.

Aliado a isso, tem-se que, na fase inquisitiva, a corré
Manuelina
admitiu a prática dos delitos de furtos descritos na denúncia, em companhia do ora apelante.

Portanto, o liame subjetivo
necessário para configurar a incidência da qualificadora do concurso de pessoas ficou demonstrado pelas palavras das vítimas e testemunhas, bem como pelas imagens de circuito interno de TV.

Assim
, não há falar em extirpação da qualificadora do concurso de pessoas, eis que devidamente configurada.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Existindo prova robusta quanto ao concurso de agentes durante a conduta imputada ao representado, é de rigor a manutenção da majorante prevista no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (...)”
(Apelação Cível, Nº 70084015486, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 27-11-2020).

Noutro norte, a defesa postula a exclusão da qualificadora descrita no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, porquanto sustenta que
“
a condenação quanto a qualificadora da fraude foi fundada pelo ouvir falar da proprietária da loja – testemunha indireta – que teria ouvido falar por sua funcionária – NÃO IDENTIFICADA - que teria havido utilização de ardil”
(id. 65085519 – p. 18).

De melhor sorte não assiste o pleito defensivo.

Com efeito, a qualificadora da fraude caracteriza-se quando o agente utiliza-se de meio enganoso, capaz de iludir a vigilância do ofendido e facilitar a consumação do delito.

No caso em tela, o crime cometido no estabelecimento
Pintando o Sete
foi perpetrado com meio fraudulento, sobretudo porque os denunciados ludibriaram a vendedora que os atendiam.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
Juliana Rodrigues da Silva
, proprietária da citada loja, relatou que a funcionária que atendeu o apelante e a coacusada
Manuelina
informou que ambos entraram normalmente no estabelecimento, como se fossem clientes, e que, enquanto um permaneceu na arara, a outra passou a conversar com a atendente, tentando distraí-la, a fim de facilitar a ação delituosa.

A propósito, transcrevo parte do depoimento:

Promotor
: Eles entraram como se fossem clientes assim? Olhando a roupa?

Juliana
: Foram. Aí a funcionária falou que enquanto um olhava a arara, a outra tirava a atenção da vendedora.

Promotor
: para poder facilitar pegar as coisas. Eles chegaram a conversar com as vendedoras?

Juliana
: Conversou.

(...)

Defesa
: A senhora mesmo não viu o furto? A senhora chegou a ver o filme, alguma coisa?

Juliana
: Vi o vídeo mas eu não sei....

Defesa
: Quem falou com a senhora que eles conversaram na loja?

Juliana
: A vendedora.

Defesa
: eles entraram como se fossem clientes? Ela falou que eles distraíram a atenção?

Juliana
: Isso (...)

Defesa
: Quantas vendedoras você tem na loja?

Juliana
: Eram duas vendedoras, mas na hora era almoço e só tinha uma pessoa.

Defesa
: E eles eram duas pessoas Juliana: se não me engano era um casal.”
(id. 65085519 – pág. 16/17).

Assim, diferente do que sustenta a defesa, verifica-se a vítima
Juliana
não pode se enquadrada como “
testemunha indireta, por ouvir dizer”
, uma vez que seu conhecimento sobre o caso se deu não apenas sobre as informações de sua funcionária, mas também sobre as filmagens das câmeras de monitoramento do comércio, que possibilitaram a constatação do
modus operandi
empregado pelo apelante e
Manuelina
.

Portanto, considerando que o apelante tentou distrair a vendedora, a fim de consumar o delito, de rigor a manutenção da qualificadora do inciso II do §4º do art. 155 do CP, em relação ao furto da
Loja

Pintando o Sete Dia a Dia
.

De outro tanto, a defesa postula o redimensionamento da pena basilar, para que seja aplicado o percentual de 1/6 (um sexto) ao vetor das circunstâncias do crime, porquanto sustenta que a majoração em 06 (seis) meses é exacerbada.

Com efeito, o Código Penal não estabelece parâmetros rígidos e matemáticos para a fixação da pena-base, cabendo a cada julgado, dentro do seu livre convencimento motivado, fixar a pena de maneira proporcional.

Nada obstante, ainda que ausente regramento matemático, o
Superior Tribunal de Justiça
pontua que
"(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal
, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica
, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. (...)”
(PExt no HC 511.798/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 05/05/2020).

Portanto, embora lícito, o aumento da pena em patamar superior ao que indicado pela Corte Cidadã exige fundamentação motivada.

In casu,
ao fixar a pena inicial, a magistrada sentenciante valorou apenas as circunstâncias do crime como negativas, exasperando a pena em 06 (seis) meses, o que equivale à fração de 1⁄4 (um quarto).

Nada obstante, analisando os motivos expostos pela magistranda singular, observa-se que inexistem fundamentos específicos e contundentes a justificar a exasperação na fração praticada.

Assim, impõe-se o redimensionamento da pena-base para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda e terceira fase, a pena permaneceu inalterada.

Incide no caso em tela o aumento decorrente da continuidade delitiva, o que resulta na pena definitiva de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Ante a capacidade econômica do apelante, bem como ao que disposto no enunciado n. 33 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, fixo a pena pecuniária em 15 (quinze) dias-multa.

Diante do exposto,
dou parcial

provimento
ao apelo defensivo, apenas para redimensionar a pena basilar do apelante, resultando na
reprimenda definitiva de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020